Tribunal: CARF
Processo: 10840.722921/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722921/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.154 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ANA PAULA CAIXE SOARES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS
INFERIORES
ÀS
DESPESAS. LIMITAÇÃO. RENDIMENTOS DECLARADOS DE PESSOA
FÍSICA. ADMISSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado
podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, até o valor do rendimento recebido. Uma vez comprovado
pela contribuinte que parte dos rendimentos decorre de prestação de serviços à
pessoas físicas, cujos valores foram submetidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda, impõe-se adicionar aludida importância nos rendimentos
recebidos para fins de apuração/limitação das despesas escrituradas em livro
caixa passíveis de dedução do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722921/2013-11
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.154 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722921/2013-11

ANA PAULA CAIXE SOARES DE OLIVEIRA, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 09/10/2013 (e-fl. 31), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de
deduções indevidas de despesas escrituradas em Livro Caixa e com Previdência Oficial, sem a
devida comprovação, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 07/12, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/04,
a qual fora julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ08 em São Paulo/SP, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-004.104, de 19 de outubro de 2020, de e-fls.
38/40, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que a então
impugnante não logrou comprovar as despesas escrituradas em livro caixa, uma vez que os
rendimentos declarados não oferecem sustentação à totalidade de aludidas despesas, porquanto
inferiores.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 50/65,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, explicita a natureza e valores dos rendimentos
auferidos no decorrer do ano-calendário em comento, concluindo que a autoridade fiscal,
indevidamente, deixou de considerar na apuração do imposto devido, após as respectivas
deduções legais, os rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vínculo empregatício,
informados na Declaração de Imposto de Renda e, portanto, oferecidos à tributação, nos termos
da legislação de regência.
Aduz que a somatória das duas receitas/rendimentos (recebidos de Pessoa
Jurídica – R$ 15.995,51 e recebido de Pessoa Física – R$ 11.173,19) totalização R$ 27.168,70,
que subtraindo do total das deduções escrituradas no livro caixa – R$ 54.228,36, seria apurada
uma glosa de R$ 27.059,66 e não R$ 38.232,85 apurada pelo Fisco.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelas autoridades fazendárias
pretéritas, defendendo que se for para permanecer tais conclusões de ausência de comprovação
dos rendimentos, mesmo tendo sido declarados, porque não as excluiu também como base para
apuração do imposto devido?
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando em parte a exigência fiscal.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.154 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722921/2013-11

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas escrituradas em Livro Caixa e
com Previdência Oficial suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimada a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, a autuada apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos (na parte objeto da demanda):
“[...]

[...]”
Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
exigência fiscal, nos seguintes termos:
“[...]
Dedução de livro caixa é limitada ao total de rendimentos recebidos de trabalho
sem vinculo empregatício. O contribuinte comprovou rendimento de trabalho sem
vinculo empregatício recebido de pessoa jurídica no valor total de R$ 15.995,51. Não
apresentou comprovação dos rendimentos recebidos de pessoa física.
A autoridade fiscal não considerou os rendimentos recebidos de pessoa física
declarados, no montante de R$ 11.173,19, porquanto a Impugnante não os
comprovou mediante a apresentação de documentos. Desta forma, uma vez que
também na impugnação não houve apresentação de documentos comprobatórios
dos rendimentos recebidos de pessoa física, deve-se manter o lançamento de
dedução indevida de livro caixa nos termos da notificação de lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio. [...]” (grifamos)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.154 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722921/2013-11

Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer parte
das despesas glosadas atinentes ao livro caixa.
A corroborar sua pretensão, explicita a natureza e valores dos rendimentos
auferidos no decorrer do ano-calendário em comento, concluindo que a autoridade fiscal,
indevidamente, deixou de considerar na apuração do imposto devido, após as respectivas
deduções legais, os rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vínculo empregatício,
informados na Declaração de Imposto de Renda e, portanto, oferecidos à tributação, nos termos
da legislação de regência.
Aduz que a somatória das duas receitas/rendimentos (recebidos de Pessoa
Jurídica – R$ 15.995,51 e recebido de Pessoa Física – R$ 11.173,19) totalização R$ 27.168,70,
que subtraindo do total das deduções escrituradas no livro caixa – R$ 54.228,36, seria apurada
uma glosa de R$ 27.059,66 e não R$ 38.232,85 apurada pelo Fisco.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelas autoridades fazendárias
pretéritas, defendendo que se for para permanecer tais conclusões de ausência de comprovação
dos rendimentos, mesmo tendo sido declarados, porque não as excluiu também como base para
apuração do imposto devido?
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte, no
que concerne aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, merece acolhimento, por espelhar a
melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos elementos que instruem o processo,
constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso entendimento, apresenta-se em descompasso com
a legislação de regência, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 8.134/1990
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.154 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722921/2013-11

a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9°e10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989,as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47e48.
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.154 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722921/2013-11

§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal somente a pretensa comprovação dos rendimentos recebidos de pessoas físicas, os quais,
mesmo tendo sido declarados e, por conseguinte, submetidos à tributação, as autoridades
fazendárias recorridas não as admitiram a pretexto de ausência de comprovação.
Com a devida vênia, sem razão o julgador recorrido!
Isto porque, a própria legislação de regência, no entendimento da jurisprudência
consolidada neste Colegiado administrativo, é no sentido de que os rendimentos oferecidos à
tributação devem sem computados por ocasião da apuração das deduções de despesas de livro
caixa, como segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
LIVRO CAIXA. RENDIMENTOS DECORRENTES DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Os contribuintes que perceberem rendimentos do
trabalho não-assalariado podem deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, até o valor do rendimento recebido.
Quando o contribuinte não comprova nos autos que ofereceu à tributação rendimentos
decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, deve ser mantida a glosa da dedução
de livro caixa. [...]” (grifamos) (Processo no 10680.011665/2008-56 – Acórdão no 2801-
003.326)
Não bastasse isso, como muito bem asseverado pela contribuinte, se não for para
admitir os rendimentos recebidos de pessoas físicas na apuração das despesas escrituradas em
livro caixa, por pretensa ausência de comprovação, da mesma maneira deveria ser retirados da
tributação que foram submetidos na DAA.
Não faz sentido, em nosso entendimento, admitir que as informações prestadas na
Declaração de Imposto de Renda valham exclusivamente para fins de tributação, mas não para
efeito de apuração das deduções legais, o que reforça nossa tese de admitir os rendimentos
recebidos de pessoas físicas, no valor total de R$ 11.173,19, no cálculo dos rendimentos sem
vínculo empregatício limitadores das deduções de livro caixa, o que somado aos recebimentos de
pessoas jurídicas (R$ 15.995,51), alcança o importe de R$ 27.168,70, alterando a glosa em
comento para o valor de R$ 27.059,66.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovados e declarados pela contribuinte
os rendimentos recebidos de pessoas físicas, na ordem de R$ 11.173,19, impõe-se admiti-los
para fins de limitador das despesas escrituradas em livro caixa, na forma acima demonstrada,
restabelecendo a ordem legal no sentido de afastar em parte a respectiva glosa procedida pelo
fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, somente para admitir no cálculo das
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.154 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722921/2013-11

despesas escrituradas em livro caixa, os valores recebidos de pessoas físicas, no valor de R$
11.173,19, alterando a glosa procedida pela fiscalização para a importância original de R$
27.059,66, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 79
DF CARF MF
Original